Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DIREITO DE VISITA. CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DO AUTOR. SUCUMBÊNCIA.
1. Convém ressaltar que não trata a hipótese de jurisdição voluntária, tampouco de transação, que não daria azo à sucumbência, haja vista a reciprocidade de concessões, no caso desta última, e de ausência de litigiosidade, no caso da primeira, mas de revelia, o que enseja a fixação da verba honorária.
2. Recurso conhecido e provido.